Tribunal: TJSP
Processo: 1144051-15.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Sidney Braga
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - Prestação de serviços - Empreitada - Contrato verbal - Empreiteira que alega não ter recebido a totalidade do preço combinado pelos serviços prestados - Sentença de improcedência dos pedidos na ação principal e de parcial procedência dos pedidos na reconvenção - Recurso da autora/reconvinda - Discussão que consiste em determinar se os serviços contratados foram

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - Prestação de serviços - Empreitada - Contrato verbal - Empreiteira que alega não ter recebido a totalidade do preço combinado pelos serviços prestados - Sentença de improcedência dos pedidos na ação principal e de parcial procedência dos pedidos na reconvenção - Recurso da autora/reconvinda - Discussão que consiste em determinar se os serviços contratados foram totalmente prestados pela autora e totalmente pagos pela parte ré, além de determinar se houve superfaturamento e má execução dos serviços contratados, bem como a responsabilidade pela rescisão do contrato - Laudo pericial que concluiu que os serviços executados equivalem a R$ 120.879,59, valor inferior ao pago pelo réu, R$ 135.107,00, evidenciando pagamento a maior - Rescisão do contrato que decorreu de culpa concorrente, pois ambas as partes falharam em cumprir seus deveres contratuais, não havendo direito a indenização por rescisão unilateral - Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP.

Nega-se provimento ao recurso.